Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005204-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), FERNANDO DAMACENO DE JESUS XAVIER - CPF: 052.733.971-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), FERNANDO DAMACENO DE JESUS XAVIER - CPF: 052.733.971-70 (PACIENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), THIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 628.382.683-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEISON PATRIKSON FERREIRA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINETT ADELIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 875.291.301-53 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE

EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE PRESO HÁ DOIS MESES SEM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – DEMORA PARA O ENCERRAMENTO DA

INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ALONGAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CAUSA NÃO COMPLEXA – ÚNICO RÉU –RATIFICAÇÃO DA LIMINAR EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão não pode extrapolar o limite temporal necessário à finalidade acautelatória, haja vista que a razoabilidade da sua duração deve observar a complexidade do feito, a gravidade do fato imputado e o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal, à luz do que determina o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso, não houve justificativa plausível para o alongamento da prisão do paciente, porquanto permanece custodiado há 02(dois) meses, sem o oferecimento de denúncia, sendo que, a princípio, as circunstâncias não se apresentam complexas, diante da existência de um só acusado, o ora paciente. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO DAMACENO DE JESUS XAVIER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos no 1000155-17.2020.811.0094, que decretou a prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de associação para o crime, furto qualificado e corrupção de menores, capitulados nos artigos 288 e 155 §§1o e 4o, e incisos I e IV, todos do CP e art. 244-B da lei n. 8.069/90.

Os impetrantes sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, especialmente em razão das condições subjetivas do paciente, que é menor de 21 (vinte e um) anos e possui residência fixa.

Assevera para tanto, a inobservância dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Assim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postulam o restabelecimento da concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido no dia 10 de março de 2020 (id. 36394986) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 37125456).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo (id.40083498), Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem.

Os autos vieram-me conclusos para a elaboração de voto a ser apreciado em sessão de julgamento pelo órgão colegiado. Contudo, em razão da pandemia do Covid-19 e das diversas medidas de urgência adotadas pelas autoridades para contenção da doença, em especial a suspensão das atividades deste Tribunal, por meio da Portaria-Conjunta no 281 publicada em 07/04/2020 e em virtude das peculiaridades do caso sob exame, reexaminei o pleito liminar e o deferi em razão da configuração do excesso de prazo (id. 40177963).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020